Tribunal: TJMT
Processo: 1001495-12.2023.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001495-12.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HIDRAUFON SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 32.925.690/0001-86 (APELANTE), WILLIAM LIMA FONSECA - CPF: 008.051.831-16 (APELANTE), ROSILENE ADRIANA BORTOLETI DA SILVA - CPF: 030.591.481-20 (APELANTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), HIDRAUFON SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 32.925.690/0001-86 (APELADO), WILLIAM LIMA FONSECA - CPF: 008.051.831-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. FIANÇA SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ACORDO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por ROSILENE ADRIANA BORTOLETI DA SILVA contra sentença que julgou procedente ação monitória movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., fundada no Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 158.910.410, no valor de R$ 383.500,00, constituindo título executivo judicial no montante de R$ 510.309,13. A apelante figura como fiadora solidária no contrato e sustenta sua ilegitimidade passiva com base em acordo de separação judicial posterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acordo de separação judicial celebrado entre ex-cônjuges, pelo qual um assume integralmente o passivo empresarial, produz efeitos perante terceiro credor para exonerar a responsabilidade de fiador solidário em contrato bancário anteriormente celebrado.

III. Razões de decidir

3. A fiança solidária constitui garantia pessoal autônoma regida pelos artigos 818 a 839 do Código Civil, sendo que sua extinção não se opera por simples acordo entre ex-cônjuges, mas por ato jurídico que vincule o credor.

4. O acordo de separação judicial produz efeitos apenas entre as partes que o celebraram, não vinculando terceiros credores que não participaram de sua formação, conforme princípio da relatividade dos contratos previsto no artigo 428 do Código Civil.

5. O contrato estabelece fiança absoluta, irrevogável e incondicional, com renúncia expressa aos benefícios legais, impedindo exoneração unilateral da garantia sem comunicação ao credor.

6. A revelia dos requeridos produz presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, incluindo a validade da posição de fiadora solidária assumida pela apelante.

7. O contrato de abertura de crédito fixo acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o procedimento monitório, conforme Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
O acordo de separação judicial celebrado entre ex-cônjuges não produz efeitos perante terceiro credor para exonerar a responsabilidade de fiador solidário em contrato bancário, em razão do princípio da relatividade dos contratos e da autonomia das garantias pessoais."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 418, 428, 818 a 839, 835; CPC, arts. 344, 345, 700, 701; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 247 do STJ; Súmula 581 do STJ; TJ-MT - Apelação Cível nº 00009663820158110039, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 04/02/2026; TJ-MT - Agravo de Instrumento nº 10261573920258110000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 20/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ROSILENE ADRIANA BORTOLETI DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da Ação Monitória nº 1001495-12.2023.8.11.0087, movida pelo BANCO DO BRASIL S.A.

O BANCO DO BRASIL S.A. ajuizou ação monitória em face de HIDRAUFON SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA, WILLIAM LIMA FONSECA e ROSILENE ADRIANA BORTOLETI DA SILVA, com base no Contrato de Abertura de Crédito
Fixo nº 158.910.410
,
celebrado em 20/09/2021
, no
valor de R$ 383.500,00
, com vencimento em 01/09/2027, cobrando o montante de R$ 510.309,13, decorrente do inadimplemento.

O magistrado singular, verificando que os requeridos, embora devidamente citados, deixaram transcorrer in albis o prazo para oposição de embargos monitórios, decretou a revelia e julgou procedente a pretensão inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 510.309,13, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante
ROSILENE
interpôs recurso pleiteando (Id.

364434414), preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta sua ilegitimidade passiva ad causam, alegando que a dívida decorre de atos de gestão exclusiva de seu ex-marido William Lima Fonseca, e que em acordo de separação judicial homologado em julho de 2022 restou convencionado que o cônjuge varão assumiria integralmente o passivo da empresa, cabendo a ele desvinculá-la dos contratos bancários. Aduz ainda a inexistência de prova escrita idônea para embasar o procedimento monitório e aponta má-fé do ex-cônjuge no descumprimento do acordo.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou contrarrazões arguindo o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e defendendo a legitimidade passiva da recorrente na condição de fiadora e devedora solidária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ROSILENE ADRIANA BORTOLETI DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da Ação Monitória nº 1001495-12.2023.8.11.0087, movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

O magistrado singular, verificando que os requeridos, embora devidamente citados, deixaram transcorrer in albis o prazo para oposição de embargos monitórios, decretou a revelia e julgou procedente a pretensão inicial, constituindo o Contrato de Abertura de Crédito
Fixo nº 158.910.410
,
celebrado em 20/09/2021
, no
valor de R$ 383.500,00
, com vencimento em 01/09/2027 em título executivo judicial no valor de R$ 510.309,13, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelante. Conforme documentado no ID 364434415, a recorrente apresentou declaração de hipossuficiência, e posteriormente, em cumprimento à determinação deste Relator (ID 369081387), juntou aos autos documentação comprobatória de sua situação financeira.

A documentação apresentada pela apelante inclui cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (IDs 370753375 e 370753376), demonstrando que seu último vínculo empregatício formal encerrou-se em 2014, bem como extrato bancário da conta poupança no Sicredi (ID 370753378), que evidencia ausência de movimentação financeira no período de 24/02/2026 a 25/05/2026, com saldo zerado.

A manifestação da apelante (ID 370753373) esclarece que não realiza declaração de Imposto de Renda Pessoa Física por não possuir renda compatível com a obrigatoriedade legal, exercendo apenas atividade rural em regime familiar para subsistência.

Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e que o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência, entendo que a documentação apresentada demonstra suficientemente a condição de hipossuficiência da recorrente.

Assim,
defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
à apelante
ROSILENE ADRIANA BORTOLETI DA SILVA.

Superada a questão da gratuidade, passo à análise da
preliminar
de não conhecimento do recurso por alegada violação ao
princípio da dialeticidade.

O banco apelado sustenta que a apelante limitou-se a reproduzir argumentos que não atacariam especificamente os fundamentos da sentença de revelia. Contudo, verifico que o recurso apresenta fundamentação específica quanto às questões de legitimidade passiva e adequação do procedimento monitório, impugnando diretamente os fundamentos que levaram à constituição do título executivo judicial.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma fundamentada, os pontos em que discorda da decisão recorrida, o que se verifica presente no caso em análise.

Portanto,
conheço do recurso
para análise do mérito.

A questão central do recurso reside na alegada
ilegitimidade passiva
da apelante
ROSILENE ADRIANA BORTOLETI DA SILVA
para figurar no polo passivo da ação monitória.

A ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo, demonstrando direito ao recebimento de quantia em dinheiro.

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

O Instituto permite à parte credora abreviar o caminho do processo de conhecimento, obtendo de modo mais célere o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de bem fungível ou de determinado bem móvel, se dispuser de documento escrito ao qual a lei não confere força executiva.

Conforme lição doutrinária e jurisprudencial consolidada, a prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor. Não se exige prova robusta ou pré-constituída, mas sim elementos documentais que indiquem, com razoável grau de certeza, a existência da obrigação.

“(...)"I. Técnica monitória. A técnica monitória permite a realização imediata do direito afirmado pelo autor, cuja probabilidade
é aferida mediante cognição sumária, somada à inércia do réu.

No direito brasileiro, e tal como prevista nos arts. 700 ss. do CPC/2015, baseia-se em prova documental escrita, sem eficácia de título executivo. Não se adotou, entre nós, procedimento monitório “puro”, baseado apenas em afirmações do autor
(à semelhança do que ocorre, p. ex., com a Mahnsverfahren de países como Alemanha e Áustria), mas o documental (similar à ingiunzione do direito italiano); manteve-se, nesse ponto, o que se estabelecia no CPC/1973 (a respeito, e fazendo paralelo com a legislação estrangeira à luz dos arts. 1.102-A ss. do CPC/1973, cf. João Batista Lopes, Aspectos da ação monitória, RePro 83/18; José Rogério Cruz e Tucci, Ação monitória..., RePro 103/108)." MEDINA, José. Capítulo XI. Da Ação Monitória In: MEDINA, José. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado/1590357491. Acesso em: 24 de Setembro de 2025.

Conforme documentado nos autos, o negócio jurídico que fundamenta a presente lide consiste no
Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 158.910.410 (ID 364433944),
celebrado em 20/09/2021 entre o
BANCO DO BRASIL S.A.
e
HIDRAUFON SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI,
no valor de R$ 383.500,00, com vencimento final em 01/09/2027. O contrato destina-se ao financiamento da aquisição de um caminhão Mercedes Benz Accelo 1316/46 e uma plataforma hidráulica de auto socorro, conforme orçamento anexo ao instrumento.

Elemento fundamental para a resolução da controvérsia é a constatação de que
WILLIAM LIMA FONSECA
e
ROSILENE ADRIANA BORTOLETI DA SILVA
figuram expressamente no contrato como
fiadores e principais pagadores
, conforme cláusula específica que estabelece
"fiança absoluta, irrevogável, irretratável e incondicional, não comportando qualquer tipo de exoneração"
, com renúncia expressa aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil, responsabilizando-se solidariamente pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas.

A apelante sustenta que jamais exerceu atividade de administração da empresa e que os contratos foram assinados exclusivamente por confiança no então marido, que era responsável pela condução integral do negócio. Alega ainda que, por ocasião da separação judicial ocorrida em julho de 2022, restou convencionado que o ex-marido assumiria integralmente todas as dívidas da empresa, exonerando-a de qualquer responsabilidade futura.

Contudo, tais argumentos não prosperam diante da análise jurídica adequada da questão.

O instituto da fiança, disciplinado pelos artigos 818 e seguintes do Código Civil, constitui contrato acessório pelo qual uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. A fiança prestada no caso em análise possui características específicas que merecem destaque.

Conforme se verifica no contrato (ID 364433944), a fiança foi constituída de forma solidária, com renúncia expressa aos benefícios de ordem e divisão, configurando modalidade mais gravosa para os fiadores, que assumem responsabilidade direta e imediata pelo adimplemento da obrigação principal.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a autonomia das garantias pessoais em relação ao devedor principal, princípio que impede que convenções particulares posteriores, das quais o credor não participou, sejam opostas para exonerar a responsabilidade assumida contratualmente.

Colaciono alguns julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DOS RÉUS. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS. FIANÇA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO FIADOR RETIRADO DA SOCIEDADE. RELAÇÃO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em contrato de desconto de cheques celebrado entre a empresa devedora e instituição financeira, posteriormente cedido à parte autora. Os apelantes figuraram como fiadores da obrigação. Fatos relevantes: (i) operação de crédito contratada no valor de R$ 200.000,00; (ii) inadimplemento da dívida; (iii) cessão do crédito pelo Banco do Brasil à Ativos S.A.; (iv) juntada do contrato e do demonstrativo de débito atualizado; (v) previsão contratual de prorrogação da avença e manutenção da fiança até o pagamento integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ausência dos cheques compromete a higidez da petição inicial; (ii) analisar a validade da cláusula contratual de prorrogação automática e seus efeitos sobre a fiança; (iii) verificar se a retirada do fiador do quadro societário exonera sua responsabilidade; (iv) apurar a suficiência do demonstrativo de débito para fins de ação monitória; (v) examinar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. A petição inicial está devidamente instruída com prova escrita idônea, sendo prescindível a juntada dos cheques quando o contrato representa obrigação autônoma. 3. A cláusula de prorrogação é válida, pois prevê expressamente a manutenção da fiança até a quitação da dívida. 4. A retirada do fiador do quadro societário não gera exoneração da garantia, ausente notificação ao credor conforme exige o art. 835 do Código Civil. 5 . A relação jurídica é de natureza empresarial, sendo incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 6. O demonstrativo de débito é suficiente para comprovar a evolução da dívida e o inadimplemento, inexistindo prova em sentido contrário. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 700, 373, II, 85, § 11; Código Civil, arts. 819, 835; Código de Defesa do Consumidor, art. 2º. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00009663820158110039, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 04/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE –– SÚMULA 581/STJ - DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS MONITÓRIOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS POSSIBILIDADE – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA ADMITIR A AÇÃO EM FACE DOS COOBRIGADOS – RECURSO PROVIDO. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução ou o ajuizamento da monitória contra coobrigados, em conformidade com art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005 e Súmula 581/STJ . Conforme tese firmada pelo STJ “A recuperação judicial não se estende aos coobrigados, sendo legítima a execução contra devedor solidário não integrante do grupo empresarial. Sendo acolhido os Embargos à Monitória há condenação do réu em honorários de sucumbência. Diante do provimento do Agravo de Instrumento e reforma da decisão que acolheu os Embargos à Ação Monitória, cabe aos Embargantes ora Agravados responder por referido ônus, tendo em vista a nova feição de sucumbência. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10261573920258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025)

A apelante fundamenta sua pretensão no acordo de separação judicial celebrado em julho de 2022, pelo qual o ex-cônjuge teria assumido integralmente o passivo da empresa. Contudo, tal argumento não pode prosperar por diversas razões jurídicas.

Primeiramente, o acordo de separação constitui negócio jurídico celebrado exclusivamente entre os cônjuges, não produzindo efeitos perante terceiros que não participaram de sua formação.

A fiança é uma garantia pessoal autônoma
, regida pelos arts. 818 a 839 do Código Civil, e sua extinção ou transferência da responsabilidade não se operam por simples acordo entre os ex-cônjuges — mas sim por ato jurídico que vincule o credor.

O acordo de separação, ainda que homologado judicialmente, produz efeitos apenas
entre as partes
que o celebraram — os ex-cônjuges. O credor (instituição financeira, fornecedor, ou qualquer outro), por não ter integrado esse negócio jurídico, não está vinculado às suas cláusulas.

Nesse sentido é o regramento do Código Cívil:

Art. 421 e art. 472 do Código Civil:

"O contrato não obriga terceiros, nem os beneficia, senão nos casos previstos em lei."

O BANCO DO BRASIL S.A., na qualidade de credor, não participou do acordo de separação e não pode ser prejudicado por convenção da qual não foi parte. A instituição financeira tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação de todos os devedores solidários, independentemente de arranjos posteriores entre eles. Trata-se de credor de boa-fé.

Ademais, a data do acordo de separação (julho de 2022) é posterior à celebração do contrato de financiamento (setembro de 2021), não podendo retroagir para desfazer obrigações já validamente constituídas.

O contrato em análise estabelece expressamente que a fiança é "absoluta, irrevogável, irretratável e incondicional", com renúncia aos benefícios legais que poderiam atenuar a responsabilidade dos fiadores. Tal cláusula, validamente pactuada, impede a exoneração unilateral da garantia.

O artigo 835 do Código Civil prevê que o fiador pode exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, mas tal exoneração não abrange as obrigações anteriormente contraídas. No caso em análise, a obrigação já estava constituída quando da separação do casal, não sendo possível a exoneração retroativa.

Além disso, a exoneração da fiança, quando possível, deve ser comunicada ao credor, que tem o direito de substituir a garantia ou considerar vencida antecipadamente a dívida. Não há nos autos qualquer evidência de que tal procedimento tenha sido observado.

Portanto, o acordo de separação, desacompanhado de qualquer um desses elementos, não é apto a afastar sua legitimidade passiva
ad causam
, devendo a ação monitória prosseguir regularmente em seu desfavor — ressalvado o direito de regresso que lhe assiste contra o ex-cônjuge, nos termos do acordo entabulado.

No mais, a apelante questiona ainda a adequação do procedimento monitório, alegando inexistência de prova escrita idônea para embasar a demanda. Tal argumento também não merece acolhimento.

O artigo 700 do Código de Processo Civil permite o ajuizamento de ação monitória por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. O contrato de abertura de crédito fixo, acompanhado do demonstrativo de débito (ID 364433946), constitui prova escrita suficiente para o procedimento monitório.

A Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". Por analogia, tal entendimento aplica-se ao contrato de abertura de crédito fixo.

O demonstrativo apresentado pelo banco (ID 364433946) detalha a evolução do débito desde a contratação até o vencimento antecipado, especificando as parcelas de capital, juros, correção monetária e encargos moratórios, atendendo aos requisitos de clareza e precisão exigidos para o procedimento monitório.

Elemento fundamental para o deslinde da questão é o fato de que todos os requeridos, incluindo a apelante, foram regularmente citados e deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de embargos monitórios. Conforme documentado nos autos (IDs 127317787 e 204971790), as citações foram efetivadas, mas não houve oposição tempestiva.

A revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, produz o efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, desde que não incida nas exceções previstas no artigo 345 do mesmo diploma legal. No caso em análise, não se verifica qualquer das hipóteses excepcionais, devendo incidir plenamente os efeitos da revelia.

A presunção de veracidade abrange não apenas os fatos constitutivos do direito do autor, mas também a validade e eficácia do negócio jurídico que fundamenta a pretensão. Assim, presume-se verdadeira a alegação de que a apelante assumiu validamente a posição de fiadora solidária no contrato de financiamento.

A interpretação sistemática da legislação aplicável reforça a conclusão pela legitimidade passiva da apelante. O Código Civil, em seus artigos 818 a 839, disciplina o instituto da fiança de forma a proteger o credor, estabelecendo que o fiador responde por todas as obrigações do afiançado, salvo disposição expressa em contrário.

A Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) não se aplica ao caso em análise, uma vez que o financiamento destina-se à atividade empresarial da primeira ré, não configurando relação de consumo. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial.

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece no artigo 701 que, transcorrido o prazo sem pagamento ou oposição de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Tal dispositivo foi integralmente observado na sentença recorrida.

Assim, considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, pode-se concluir que a apelante ROSILENE ADRIANA BORTOLETI DA SILVA possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação monitória, na qualidade de fiadora solidária do Contrato de Abertura de
Crédito Fixo nº 158.910.410.
O acordo de separação judicial posterior não produz efeitos perante o credor, que tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação de todos os devedores solidários. O procedimento monitório foi adequadamente instruído com prova escrita suficiente, e a revelia dos requeridos autoriza a constituição do título executivo judicial.

Ante o exposto, defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante
ROSILENE ADRIANA BORTOLETI DA SILVA
, CONHEÇO do recurso de apelação por ela interposto e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui reforçados.

Em razão do resultado do julgamento, majoro a condenação dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026